Tribunal: TJSP
Processo: 2014604-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão que indeferiu o pedido de liminar para afastar o ato coator impugnado e reestabelecer os efeitos da homologação do ITCMD que já havia sido anteriormente concedida pela SEFAZ-SP, após análise da declaração ofertada pelos agravantes e dos recolhimentos do ITCMD com base no valor venal do IPTU – Pleito de reforma da decisão – COMPETÊNCIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão que indeferiu o pedido de liminar para afastar o ato coator impugnado e reestabelecer os efeitos da homologação do ITCMD que já havia sido anteriormente concedida pela SEFAZ-SP, após análise da declaração ofertada pelos agravantes e dos recolhimentos do ITCMD com base no valor venal do IPTU – Pleito de reforma da decisão – COMPETÊNCIA RECURSAL – Distribuição a C. 12a Câm. de Dir. Púb., que, entendendo inexistir prevenção, não conheceu do recurso e determinou a livre distribuição do feito – Observa-se que a questão deste processo (recolhimentos do ITCMD realizados com base no valor venal do IPTU) está interligada com o objeto do processo apreciado pela C. 12a Câm. de Dir. Púb. – A C. 12a Câm. de Dir. Púb. que primeiro conheceu a causa principal (mandado de segurança preventivo n°1038162-53.2021.8.26.0053) – Subsiste prevenção – Inteligência do art. 105 do Reg. Int. deste TJ/SP – Impõe-se, em face da controvérsia, suscitar conflito negativo de competência para dirimir a questão levantada, nos termos do art. 200 do RITJSP – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido – Conflito Negativo de Competência suscitado, remetendo-se os autos à Colenda Turma Especial desta Seção de Direito Público para julgamento.